Tribunal: TJSP
Processo: 1006911-64.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Embargos à execução – ICMS – Creditamento indevido de ICMS na entrada de energia elétrica – Decadência, aplicação do disposto no art. 150, §4o, do CTN para fins de contagem de prazo – Precedente STJ – Supermercado com atividade de panificação e açougue não se enquadra como atividade industrial - Orientação sedimentada no STJ em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp

Ementa:
Embargos à execução – ICMS – Creditamento indevido de ICMS na entrada de energia elétrica – Decadência, aplicação do disposto no art. 150, §4o, do CTN para fins de contagem de prazo – Precedente STJ – Supermercado com atividade de panificação e açougue não se enquadra como atividade industrial - Orientação sedimentada no STJ em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.117.139/RJ. Relator: Min. Luiz Fux, publicado em 18/02/2010) – Multa em 100% do valor do tributo – Caráter confiscatório – Redução para o patamar de 20% - Lei no 13.918/09 - O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com a CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim – Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Honorários advocatícios – Inteligência do artigo 85, §3o e incisos do CPC – Recursos oficial e da Fazenda do Estado não providos e parcialmente provido o recurso da Embargante.